Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ré e recorrente, em que alega omissão no julgado, razão pela qual requer lhe seja concedido o direito de reaver o produto objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado.
2. Insta esclarecer que constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão.
4. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
5. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, cabendo acrescentar que o julgado embargado excluiu os danos morais da condenação e manteve os demais termos da r. Sentença, que, por sua vez, possibilitou à ré, ora embargante, retirar o produto viciado junto à assistência técnica indicada, no prazo de 15(quinze) dias.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.